Tribunal: TJSP
Processo: 1500787-71.2022.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez ao volante – Recurso defensivo – Sentença condenatória – Absolvição Imprópria – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório robusto a demonstrar, indene de dúvidas, que o réu conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada – Crime formal, de perigo abstrato – Alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez ao volante – Recurso defensivo – Sentença condenatória – Absolvição Imprópria – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório robusto a demonstrar, indene de dúvidas, que o réu conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada – Crime formal, de perigo abstrato – Alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente não comprovada – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante da exagerada culpabilidade – Segunda fase – Agravante do artigo 298, III, da Lei no 9.507/97 – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição – Regime aberto de rigor – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos – Recurso improvido.